Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706192-07.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RAMOS DA ROCHA, FRANCISCO ROCHA DE SOUZA, EVANGELISTA ROCHA DE SOUZA, JOSE ROCHA SOUZA, ISMAEL SOUZA DA ROCHA, GILMAR ROCHA DE SOUZA, JOANA SOUZA DA SILVA, MARIA ROCHA LOPES, GILMA ROCHA DE SOUZA, GILZA ROCHA DE SOUZA, JOAO ROCHA DE SOUZA, GILDETE ROCHA SOUZA APELADO: GILDA ROCHA DE SOUZA AIRES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza alegam nas razões de apelação que propuseram a ação de sobrepartilha para regularizar a posse exercida pelos herdeiros por longo período de área ainda não inventariada. Afirmam que os documentos de id 175930207 e 191115122 comprovam a posse mencionada. Sustentam que diversos mal-entendidos foram observados no processo. Defendem que a rejeição do pedido de sobrepartilha é resultado de confusão e incoerência. Argumentam que a área objeto de discussão é uma continuação daquela da partilha inicial, de modo que é incoerente determinar a partilha de uma sem determinar a da outra. Ressaltam a possibilidade de partilhar direitos possessórios sobre terras públicas, haja vista a posse contínua e pacífica do bem rural. Frisam que não pretendem obter a propriedade do imóvel agora, apenas regularizar a posse (id 65722041). A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que o instrumento de cessão de direitos hereditários, por si só, não comprova a posse dos bens herdados, apenas a transferência de direitos sobre a herança, de modo que a posse alegada não foi demonstrada nos autos. Ante o exposto, intimem-se Maria Ramos da Rocha, Francisco Rocha de Souza, Evangelista Rocha de Souza, Jose Rocha Souza, Ismael Souza da Rocha, Gilmar Rocha de Souza, Joana Souza da Silva, Maria Rocha Lopes, Gilma Rocha de Souza, Gilza Rocha de Souza, João Rocha de Souza e Gildete Rocha Souza para manifestarem-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator